Tribunal: STJ
Processo: 0725812-04.2018.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195624 - DF(2025/0023218-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
THAYNA MAIA DIAS - GO064425
LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - DF044410S
AGRAVADO
: FONSECA & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: DEBORA BORGES PRADO - MG123712
LUIZ GUSTAVO DE LACERDA GUSMAO - MG119150
AGRAVADO
: BASF SA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
FERNANDA LEBRÃO PAVANELLO - DF025216
JOÃO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - SP297616
VITÓRIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - SP445662
AGRAVADO
: MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ANTONIO LINS GUIMARÃES - DF003470
ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS - DF000288
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM
RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA PELA PARTE
ADVERSA, JULGOU PREJUDICADO O RECLAMO DA ORA
AGRAVANTE.
INSURGÊNCIA DA AUTORA
Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação
1.
processual (art. 932 do

com a Súmula 568 do STJ)
CPC/15 c/c
permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível
ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão
Documento eletrônico VDA55643595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 21b6ae36-d346-4cb3-a3ff-31b2be3484f7

colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade. Precedentes.
Reconhecida a violação ao
do
2.
art. 1.022
CPC/2015,
suscitada pela parte adversa, e determinada a devolução dos
autos à origem para novo julgamento dos embargos de
declaração, resta prejudicado o exame de mérito dos recursos
interpostos em face do mesmo acórdão. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 21b6ae36-d346-4cb3-a3ff-31b2be3484f7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195624 - DF(2025/0023218-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
THAYNA MAIA DIAS - GO064425
LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - DF044410S
AGRAVADO
: FONSECA & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: DEBORA BORGES PRADO - MG123712
LUIZ GUSTAVO DE LACERDA GUSMAO - MG119150
AGRAVADO
: BASF SA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
FERNANDA LEBRÃO PAVANELLO - DF025216
JOÃO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - SP297616
VITÓRIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - SP445662
AGRAVADO
: MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: ANTONIO LINS GUIMARÃES - DF003470
ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS - DF000288
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM
RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA PELA PARTE
ADVERSA, JULGOU PREJUDICADO O RECLAMO DA ORA
AGRAVANTE.
INSURGÊNCIA DA AUTORA
Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação
1.
processual (art. 932 do

com a Súmula 568 do STJ)
CPC/15 c/c
permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível
ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão
Documento eletrônico VDA55261781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:49
Código de Controle do Documento: cc846670-13ef-47aa-ba20-f6ed836a2676

colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade. Precedentes.
Reconhecida a violação ao
do
2.
art. 1.022
CPC/2015,
suscitada pela parte adversa, e determinada a devolução dos
autos à origem para novo julgamento dos embargos de
declaração, resta prejudicado o exame de mérito dos recursos
interpostos em face do mesmo acórdão. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno (fls. 2757-2768 e-STJ
) interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
em face
S/A
da decisão acostada às fls. 2743-2747 e-STJ, que afastou a tese de negativa de
prestação jurisdicional suscitada pela ora insurgente e, no mais, julgou prejudicado seu
reclamo, em razão do parcial acolhimento do recurso da parte adversa.
Inconformada, a insurgente interpôs o presente agravo interno (fls. 2757-
2768 e-STJ) alegando, em síntese:
impossibilidade de julgamento monocrático;
(i)
(ii)
as questões suscitadas pela ora recorrente não restam prejudicadas pelo acolhimento
da preliminar do recurso da BASF. Por fim, reitera as teses de mérito do seu apelo
nobre.
Impugnação às fls. 2801-2814 e 2818-2827 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte recorrente são insuficientes para derruir a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
De início, mister destacar que, consoante a jurisprudência deste Tribunal,
1.
a competência regimental permite ao relator não conhecer dos recursos nas hipóteses
previstas no artigo 932, inc. III, do
e negar provimento aos apelos que
CPC/15
contrariem a jurisprudência desta Corte. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso em desafio à decisão singular qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
CARTEL
DA
LARANJA.
JULGAMENTO SINGULAR. POSSIBILIDADE. TERMO DE COMPROMISSO DE
CESSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISSÃO AMPLA. PROVA
Documento eletrônico VDA55261781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:49
Código de Controle do Documento: cc846670-13ef-47aa-ba20-f6ed836a2676

PERICIAL COM BASE EM DOCUMENTOS NÃO CONFIÁVEIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DANO.
1. Nos termos da legislação processual, o relator está autorizado a decidir
singularmente quando houver entendimento dominante sobre o tema. Ademais,
a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.061.219/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
14/4/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CARACTERIZADOS. CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. MAJORAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que "a legislação processual (932
do

a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
CPC/15,
c/c
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso
ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade" (AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 1.389.200/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/3/2019,
29/3/2019)
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.182.876/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

Na sequência, rememora-se que, nos termos da jurisprudência deste STJ,
2.
"a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não
" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
impugnada
EREsp n. 1.424.404/SP,
Especial, j. em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Ademais pelo princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente infirmar
,
todos os fundamentos do capítulo impugnado na decisão
de forma específica
monocrática - sob pena de atrair, no ponto, a aplicação do disposto no
§1o,
art. 1.021,
do
e da Súmula 182 do STJ.
CPC/15
Na hipótese, não houve impugnação específica ao capítulo da decisão ora
agravada que afastou a tese de negativa de prestação jurisdicional apresentada no
recurso especial da ora agravada.
Assim, opera-se a preclusão da matéria.
Documento eletrônico VDA55261781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:49
Código de Controle do Documento: cc846670-13ef-47aa-ba20-f6ed836a2676

No mais, deve ser confirmada a prejudicialidade das teses de mérito do
3.
apelo nobre.
Isso porque, tendo sido reconhecida a violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
suscitada pela parte adversa, e determinada a devolução dos autos à origem para
novo julgamento dos embargos de declaração, resta inviável prosseguir com o exame
de mérito dos recursos interpostos em face do mesmo acórdão - lembrando-se que a
decisão que julga os aclaratórios tem efeitos integrativos, incorporando-se ao acórdão
então embargado.
Logo, diante da cassação do acórdão proferido em aclaratórios, com
determinação de novo julgamento, tem-se a necessidade de retorno do feito à segunda
instância (reabertura
não encerrada) - sendo inviável "cindir" a via recursal em
e/ou
duas instâncias.
Em semelhante sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO.
FALHA
NO
ACIONAMENTO
DO
AIRBAG.
EXTENSÃO
DA
RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. OFENSA AO
DO
ART. 1.022

CONFIGURADA.
RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM.
CPC/2015
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL DA CORRÉ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. Verifica-se contradição no julgamento dos agravos internos ao julgar
desprovido o recurso da embargante, enquanto o recurso da corré foi provido
para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar que outro seja
proferido.
3. Constatada a violação ao
do
e determinada a
art. 1.022
CPC/2015
devolução dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de
declaração, fica prejudicada a análise de recurso interposto pela corré.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição apontada,
julgando-se prejudicado o recurso especial da embargante.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.779.513/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
16/5/2023,
23/5/2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AFRONTA AO
DO
DEVOLUÇÃO DOS
ART. 1.022
CPC/2015.
AUTOS À ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA. COTRIBÁ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Constatada a violação ao
do
e determinada a
art. 1.022
CPC/2015
devolução dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de
declaração, fica prejudicada a análise de recurso interposto pela parte
contrária.
Documento eletrônico VDA55261781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:49
Código de Controle do Documento: cc846670-13ef-47aa-ba20-f6ed836a2676

[...]
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.702.612/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
1/3/2021,
3/3/2021.

Ademais, é manifesta a relação de prejudicialidade no caso, tendo em vista
que o apelo nobre da ora insurgente discute a sucumbência da demanda, a qual, ao
menos em tese, pode ser alterada com o rejulgamento da questão devolvida à instância
.
a quo
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:30:49
Código de Controle do Documento: cc846670-13ef-47aa-ba20-f6ed836a2676

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.195.624 / DF
Número Registro: 2025/0023218-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07258120420188070001 7258120420188070001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
THAYNA MAIA DIAS - GO064425
LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - DF044410S
RECORRIDO
: FONSECA & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: DEBORA BORGES PRADO - MG123712
LUIZ GUSTAVO DE LACERDA GUSMAO - MG119150
RECORRIDO
: BASF SA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
FERNANDA LEBRÃO PAVANELLO - DF025216
JOÃO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - SP297616
Documento eletrônico VDA55530111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:50
Código de Controle do Documento: 5f6491ed-55fd-41ab-9c76-8456a5699be1

VITÓRIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - SP445662
RECORRIDO
: MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: ANTONIO LINS GUIMARÃES - DF003470
ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS - DF000288
AGRAVANTE
: BASF SA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
FERNANDA LEBRÃO PAVANELLO - DF025216
JOÃO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - SP297616
VITÓRIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - SP445662
AGRAVADO
: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
THAYNA MAIA DIAS - GO064425
LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - DF044410S
AGRAVADO
: MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: ANTONIO LINS GUIMARÃES - DF003470
ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS - DF000288
AGRAVADO
: FONSECA & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO DE LACERDA GUSMAO - MG119150
AGRAVANTE
: FONSECA & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: DEBORA BORGES PRADO - MG123712
LUIZ GUSTAVO DE LACERDA GUSMAO - MG119150
AGRAVADO
: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
THAYNA MAIA DIAS - GO064425
LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - DF044410S
AGRAVADO
: BASF SA
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
FERNANDA LEBRÃO PAVANELLO - DF025216
JOÃO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - SP297616
VITÓRIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - SP445662
Documento eletrônico VDA55530111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:50
Código de Controle do Documento: 5f6491ed-55fd-41ab-9c76-8456a5699be1

AGRAVADO
: MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: ANTONIO LINS GUIMARÃES - DF003470
ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS - DF000288
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LEONARDO HONORATO COSTA - GO034518
THAYNA MAIA DIAS - GO064425
LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - DF044410S
AGRAVADO
: FONSECA & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : DEBORA BORGES PRADO - MG123712
LUIZ GUSTAVO DE LACERDA GUSMAO - MG119150
AGRAVADO
: BASF SA
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS -
SP079416
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - SP152186
FERNANDA LEBRÃO PAVANELLO - DF025216
JOÃO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - SP297616
VITÓRIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - SP445662
AGRAVADO
: MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS : ANTONIO LINS GUIMARÃES - DF003470
ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS - DF000288
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:50
Código de Controle do Documento: 5f6491ed-55fd-41ab-9c76-8456a5699be1